Tribunal: TJBA
Processo: 0079520-65.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079520-65.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, LUIZ RODRIGUES WAMBIER registrado(a) civilmente como LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: A C Serviços Aduaneiros Ltda

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PAGAMENTO DE CHEQUE CRUZADO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. REPONSABILIDADE DO SACADO E DO PORTADOR DO CHEQUE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. FATO OBJETIVO QUE É O PAGAMENTO DO CHEQUE INDEVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO INCLUSÃO DE TERCEIROS. CERNE DA QUESTÃO QUE SE RESUME AO PAGAMENTO REALIZADO PELOS BANCOS. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE FRAUDE QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DAS RÉS, QUE DESCUMPRIRAM NORMA DA LEI 7.357/85 (LEI DO CHEQUE). VALORES QUE EFETIVAMENTE SAÍRAM DA CONTA DO AUTOR. DANOS COMPROVADOS. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA DE 6% AO ANO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
TEMA 942 DO STJ.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TERMO INICIAL DE APLICAÇÃO DOS JUROS PARA CRÉDITOS ORIUNDOS DE CHEQUE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVE SER CONHECIDA DE OFÍCIO.
ACÓRDÃO REFORMADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
0079520-65.1998.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelantes/apelados,
A C SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

juízo de retratação
, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015,
reformando parcialmente a sentença farpeada diante da aplicação do precedente vinculante, Tema 942 do STJ
, pelas razões contidas no voto condutor.